Tribunal: TJMT
Processo: 1025989-13.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025989-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), VANDIR LOPES FILHO - CPF: 567.443.821-87 (AGRAVANTE), ARSENIO BENEDITO SARDY - CPF: 206.540.221-00 (AGRAVADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), LYDIA CLARA TAMIOZZO - CPF: 725.474.720-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO LEONIZIO ORESTE TAMIOZZO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADAS – FATO NOVO AINDA NÃO APRECIADO NA ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CESSÃO DE DIREITO DE POSSE – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – POLO ATIVO – INVIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra prevista no artigo 83, XVII, ‘a’, do Regimento Interno, trata-se de uma prerrogativa ou providência posta à disposição dos Membros eleitos para nova Diretoria. Logo, se o magistrado opta por não se desvincular das funções judicantes durante o período de transição, não deve haver descontinuidade das distribuições neste interregno.

Não havendo prejuízo com a ausência de indicação dos advogados de todas as partes adversas, tendo em vista a juntada posterior nos autos da procuração e comparecimento espontâneo, com manifestação, não há falar-se em não conhecimento do recurso por vício de formação do instrumento.

Conforme o disposto no parágrafo único do art. 996 do CPC é legítimo para
recorrer o terceiro prejudicado, desde que haja a demonstração do liame existente entre a decisão e o prejuízo que esta lhe causou.

Não há que se falar em análise pelo Tribunal de matéria que não foi deduzida nas razões de decidir pelo magistrado
a quo
, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de substituição processual
do polo ativo, considerando a relevância da questão sobre os vícios de consentimento existentes no instrumento particular de cessão de direito de posse, tendo o magistrado agido em consonância com o seu poder geral de cautela.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Vandir Lopes Filho
, objetivando a reforma da decisão que tornou sem efeito a decisão que havia deferido o pedido de substituição processual do exequente
Arsênio Benedito Sardy
pelo ora agravante, nos autos do cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse promovida por
Gervásio Nogueira de Castilho, Norma Nogueira de Castilho e Arsênio Benedito Sardy
em desfavor de
Lonízio Orestes Tamioso e sua esposa
.

Para tal desiderato, sustenta que com base no instrumento particular de cessão de direito de posse e outras avenças o agravado lhe cedeu o direito da ação, em fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual foi requerida a sucessão processual com fundamento no art. 778, § 1º, III, do CPC, o que foi deferido de plano, não havendo qualquer razão para a revogação da decisão pela simples alegação de possível vício ou nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, principalmente por não ser possível decidir tal situação na própria ação de reintegração de posse.

Aduz que o art. 5º, inciso XXXVI da CF, o art. 6º da LICC e o art. 104 do CC asseguram que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como é o caso do instrumento particular de cessão de direito de posse, que atendeu os requisitos legais exigidos.

Assevera que eventuais vícios, se existentes ou ocorrentes, somente podem ser declarados judicialmente, conforme dispõe o art. 168, do CC e que a boa-fé é presumida e a má-fé depende de comprovação, prova da qual o agravado não se desincumbiu.

Pede o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão recorrida para reconstituir a situação processual anterior, que lhe assegurou o prosseguimento da Execução de Reintegração de Posse em sucessão do exequente originário, ora agravado.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 70632477).

O agravado Arsênio Benedito Sardy, em contrarrazões, aduz, preliminarmente, que não deve ser conhecido o recurso, ante a existência de vício na sua formação e ilegitimidade recursal do agravante. No mérito, pede o seu desprovimento.

No Id. 76554969, o agravante peticionou nos autos informando suposto fato novo que denotam a falta de interesse de agir do agravado Arsênio Benedito Sardy e sua total capacidade civil e, por isso, pede a consideração de tal situação no julgamento do recurso ou a sua conversão em diligência para realização de perícia médica.

No Id. 76717963 vieram aos autos o Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo, pugnando pela intimação para apresentar contrarrazões ao presente recurso e, no Id. 77274984 vieram o Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho, arguindo a violação do devido processo legal, pela falta de indicação dos patronos de todas as partes agravadas; a necessidade de intimação para apresentar contrarrazões e irregularidade na distribuição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho, no Id. 77274984, arguem irregularidade na distribuição do presente recurso, ao fundamento de que teria cessado a prevenção deste relator em função da eleição para cargo de Corregedor-Geral da Justiça no biênio 2021/2022, nos termos do art. 83, XVII e XXI, “a”, do RITJ/MT, pelo qual os Desembargadores eleitos para cargos diretivos não concorrerão à distribuição como Relator e nem funcionarão como Revisor nos sessenta dias anteriores à posse.

De fato, os dispositivos legais apontados pelos agravados, que, por sua vez, definem a regra de distribuição neste Sodalício, dispõem o seguinte,
in verbis
:

“Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:

(...)

XVII - Não concorrerão à distribuição:

a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice -Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor.

(...)

XXI - Na eleição dos membros de direção do Tribunal, observar-se-ão as seguintes regras:

a) sessenta dias antes da posse ficarão os eleitos desvinculados dos processos que lhe forem distribuídos nesse período, convocando-se Juiz de Direito para substituí-los na cadeira;”

Não obstante a aludida norma, é de conhecimento público e notório que o Conselho Nacional de Justiça suspendeu a eleição para a escolha dos membros do biênio 2021/2022, que estava prevista para ocorrer no dia 08/10/2020, e que somente veio a acontecer na sessão ocorrida no dia 26 de novembro de 2020, ou seja, há menos de um mês para o início do recesso forense (20/12/2020), e da posse da nova diretoria (19/12/2020), o que obstou o cumprimento da regra prevista no art. 83, XVII, ‘a’, do Regimento Interno.

Ademais, conforme decisão proferida pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça à época da consulta (outubro de 2018),
“a regra prevista no artigo 83, XVII, ‘a’, do Regimento Interno, que cuida especificamente “Da Distribuição” dos processos, deve ser lida pari passu com a regra do artigo 60, contido no capítulo que trata das substituições no Tribunal de Justiça. Consoante os dispositivos acima destacados,
note-se que a hipótese de substituição de membros por período superior a 30 e inferior a 90 dias não reclama imperiosa providência, mas apenas a sua autorização
”
(CIA 0093758-26.2018.8.11.0000, Julg. 19/10/2018). (destaquei)

Portanto, por se tratar de uma prerrogativa ou providência posta à disposição dos Membros eleitos para nova Diretoria, e tendo optado por não se desvincular das funções judicantes durante o período de transição, não há falar em descontinuidade das distribuições neste interregno, afastando-se, via de consequência, a propalada nulidade.

Isso posto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA FALTA DE INDICAÇÃO DOS PATRONOS DE TODAS AS PARTES AGRAVADAS E JUNTADA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o agravado Arsênio Benedito Sardy que o agravante não atendeu ao requisito do art. 1.016, IV e art. 1.017, ambos do CPC (indicação dos nomes dos advogados constantes dos autos e procuração).

Ocorre que, apesar da irregularidade, não há falar-se em inadmissibilidade do recurso, uma vez que mesmo com a indicação faltante, houve a juntada das procurações outorgadas pelos agravados (terceiros interessados) Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo, bem como pelos agravados (terceiros interessados) Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho, conforme se verifica dos Id. 76717964 e Id. 77274985.

Assim, o vício de formação do instrumento suscitado foi suprido, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso.

A propósito, sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PARÂMETROS FIXADOS PELO JUÍZO SEM INSURGÊNCIA PELO EXECUTADO - CÁLCULO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – SILÊNCIO DO EXECUTADO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA
- ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de indicação do nome dos causídicos do Agravado na peça recursal do Recorrente não causou qualquer prejuízo à parte. Sem olvidar a essência do princípio da cooperação, da economia processual e da efetividade, tem-se que o vício apresentado na petição Inicial foi sanado com a juntada da procuração e substabelecimento, de tal sorte que nenhum prejuízo ocasionou aos Recorridos.
Tendo em vista a inércia da parte Agravante acerca dos parâmetros fixados pelo Juiz para elaboração do cálculo, especificamente no que se refere ao dies a quo da correção monetária, fica configurada a preclusão do direito de impugnar tal matéria em sede de Agravo de Instrumento.” (TJ-MT - AI: 10032363320188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2019) (destaquei)

Destaque-se, ademais, que a ausência das procurações outorgadas pelos agravados Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo, Lydia Clara Tamiozzo, Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho, bem como da indicação do nome dos seus patronos na inicial do agravo de instrumento, não obstaram o seu conhecimento, principalmente porque vieram aos autos antes do seu julgamento, tanto que apontaram vícios na peça recursal, ou seja, a ausência de intimação foi sanada com o comparecimento espontâneo (Id. 76717963 e Id. 77274984), não sobrevindo, portanto, prejuízo aos recorridos.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DOS ADVOGADOS DO AGRAVADO – VÍCIO SANADO COM A APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE INADMISSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ANULOU TRÂMITE PROCESSUAL POR FUNDAMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PRESTAR CONTAS – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA – PARTE REQUERIDA QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE NOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SANADA – INTIMAÇÃO AO REQUERENTE PARA PEDIR O QUE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA A UMA PARTE QUE NÃO PREJUDICA A OUTRA – DIREITO DE PRESTAR CONTAS PELA REQUERIDA QUE PRECLUIU – CONTAS PRESTADAS PELA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DO NÚMERO DA OAB – ATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – NÚMERO DA OAB QUE ERA DESNECESSÁRIO – APENAS NOME QUE BASTA PARA TANTO – ART. 236, §1º, DO CPC/1973 – PRINCÍPIO DO ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA AFASTADA – PROCEDIMENTO REGULAR DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
1- Por mais que o agravante não tenha apresentado o nome e endereço dos advogados do agravado, não lhe foi dada oportunidade para fazê-lo e, com a apresentação das contrarrazões, o agravado trouxe aos autos as informações do inciso IV, art. 1.016, do CPC/2015, de maneira que o recurso preenche os requisitos para seu conhecimento.
2- “O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a apresentação das contas pelo réu, previsto no art. 915, § 2º, do CPC/1973, deve ser computado a partir da intimação do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor de exigir a prestação de contas.” (AgInt no REsp 1650460/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).

3- Nos termos do que entende o STJ, “o comparecimento espontâneo torna inequívoca a ciência da decisão impugnada, suprindo, assim, a intimação da parte executada.”(AgInt no AREsp 1330364/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019). 4- “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se configura nulidade quando o instrumento de procuração foi erroneamente dirigido ao cartório de primeiro grau, quando os autos já se encontravam em grau de recurso.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210704 RS 2017/0307423-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018). 5- Não há nulidade pela ausência de intimação de uma parte quando a determinação judicial é dirigida à outra parte. 6- A despeito da regra do CPC/2015, que dispõe no art. 272, §2º, pela necessidade de constar o nome do advogado e o número da OAB, deve-se respeitar o princípio do tempus regit actum, segundo o qual o ato jurídico rege-se pela lei vigente à época em que ocorreu. Assim, ao caso concreto, aplica-se o art. 236, §1º, do CPC/1973, que estabelece que “É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação”. 7- “A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.131.805/SC (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 08/04/2010), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que "a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda", tal como ocorreu, in casu.” (AgInt no REsp 1393231/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 08/03/2017).” (N.U 1002571-85.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) (destaquei)

Dentro desse contexto, inexiste qualquer prejuízo ou nulidade no julgamento do agravo de instrumento.

Isso posto,
rejeito a preliminar
.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Arsênio Benedito Sardy sustenta, ainda, em preliminar, a ilegitimidade recursal do agravante, sob o fundamento de que ele sequer é terceiro interessado nos autos de origem, uma vez que não foi considerada válida a cessão de direitos.

Razão não lhe assiste, porquanto o terceiro legitimado a recorrer é aquele que tem interesse jurídico, como é o caso do ora agravante, que teve seu suposto direito diretamente atingido pela decisão do juízo
a quo
, que não reconheceu válido e eficaz o instrumento particular de cessão de direito de posse firmado entre ele e o agravado Arsênio Benedito Sardy, no qual ele é o cessionário.

Sendo assim, ainda que o agravante não tenha feito parte do processo, a sua legitimidade recursal deve ser aferida diante da situação discutida no processo, que no caso diz respeito à relação jurídica existente entre as partes.

Com efeito, o Código de Processo Civil confere legitimidade para recorrer ao terceiro prejudicado pela decisão, bastando a demonstração pelo terceiro, do liame existente entre a decisão e o prejuízo que esta lhe causou, conforme disposto no parágrafo único do art. 996 do CPC, que dispõe “
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
”, como se verifica na hipótese, em que o ora agravante afirma que o agravado Arsênio Benedito Sardy cedeu o direito reconhecido na ação de reintegração de posse em seu favor, conforme o instrumento contratual juntado aos autos.

Logo, não há falar em sua ilegitimidade, de modo que
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante a reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse promovida por Gervásio Nogueira de Castilho, Norma Nogueira de Castilho e Arsênio Benedito Sardy em desfavor de Lonízio Orestes Tamioso e sua esposa,
tornou sem efeito a decisão que, com base em instrumento particular de cessão de direito de posse e outras avenças, deferiu o pedido de substituição processual do exequente Arsênio Benedito Sardy pelo ora agravante, Vandir Lopes Filho
.

De início, importante ressaltar que o fato novo deduzido pelo agravante em sede recursal, no que se refere a manifestação expressa de desistência e a informação de composição entre as partes, formulado pelo agravado Arsênio Benedito Sardy no processo de origem, sequer foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, conforme consulta dos autos nº 49-16.2004.8.11.0100 – cód. 1092, na data de 03/03/2021, o que impede a sua análise neste juízo, por configurar supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – FATO NOVO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a análise do fato novo alegado pela parte em Embargos de Declaração opostos a Agravo de Instrumento se a questão nem sequer foi apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição
.” (N.U 1001360-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei)

No caso, extrai-se dos autos que Vandir Lopes Filho, ora agravante, amparado no “Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse e Outras Avenças” firmado com o agravado Arsênio Benedito Sardy (Id. 6946464), pugnou no processo de origem a retificação do polo ativo do presente cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse com a sua inclusão em sucessão ao autor Arsênio Benedito.

Inicialmente o pedido foi deferido pelo juízo
a quo
, que, por sua vez, quando da análise dos embargos de declaração da decisão aviado por Arsênio Benedito, reviu seu posicionamento, porque entendeu que “
o alegado vício de consentimento na declaração de vontade externada no instrumento particular de cessão de direito que embasou o pedido de substituição processual
” lhe gerou dúvida razoável quanto à idoneidade do documento apresentado, de modo que, por isso, tornou sem efeito a decisão anteriormente proferida.

É contra essa decisão que se insurge o agravante.

Ocorre que, da análise dos autos e dos documentos que os instruem, tenho que o recurso não comporta provimento, porquanto apesar de vigorar, nas relações entre particulares, a regra segundo a qual a livre manifestação da vontade das partes é válida, se o instrumento particular de cessão de direito de posse que embasou o pedido de substituição processual, na hipótese em comento, gerou dúvida quanto a idoneidade do documento, entendo que agiu corretamente e com cautela o juízo
a quo
ao indeferir o pleito.

Destaque-se que a conduta do juízo
a quo
não fere em momento algum os princípios inerentes ao devido processo legal, conforme salienta o agravante, uma vez que compete ao juiz adotar as providências cabíveis para esclarecer todas aquelas situações que entender obscuras e que lhe impedem de proferir decisão com a necessária segurança jurídica.

Assim, verifico que o pedido de substituição processual foi indeferido porque o juízo
a quo
não sentiu segurança para decidir, haja vista a existência do alegado vício de consentimento no instrumento de cessão de direito, sendo certo que após a tomada das providências necessárias e esclarecimento dos fatos, certamente o direito do agravante não será negado.

Vejamos o decisum,
in verbis
:

“
Na hipótese dos autos, considerando a gravidade da situação apresentada a este juízo pelo 1º embargante, a qual, a princípio, abalaria a boa-fé processual, bem como os fortes indícios de prova produzidos no bojo da insurgência recursal manejada à ref. 53, por prudência, refluo no entendimento delineado na decisão embargada.

Isso porque o alegado vício de consentimento na declaração de vontade externada no instrumento particular de cessão de direito que embasou o pedido de substituição processual me gerou dúvida razoável quanto à idoneidade do documento apresentado.

Nesse sentido, inclusive, o art. 169 do Código Civil disciplina que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, de modo que, havendo dúvida, a questão necessita de ser elucidada, para, então, confirmar-se, ou não, o ato, em obediência ao princípio da segurança jurídica que deve pairar sobre os atos judiciais.

Assim, entendo que a questão deveras complexa deve ser - se esta for a vontade das partes - levada às vias ordinárias, com amplo contraditório, para se apurar se realmente, há vício de consentimento no negócio jurídico entabulado entre o 1º embargante e o embargado
.

Portanto, hei por bem em determinar o retorno das partes ao status quo ante.”
(Id. 69464459)
(destaquei)

Desse modo e em observância ao poder geral de cautela, entendo que, de fato, o pedido de substituição do polo ativo deve ser indeferido, considerando a relevância da questão sobre os vícios de consentimento existentes no instrumento particular de cessão de direito de posse.

Cito, nesse mesmo sentido, decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no AREsp: 1634044 PR 2019/0363839-9, da Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 26/02/2020.

A propósito, importante ressaltar, que como o próprio agravante informou em suas razões de recurso, o agravado, inclusive, já ajuizou a ação anulatória do referido instrumento de cessão de direito, em seu desfavor, sob nº 1054727-82.2020.8.11.0041, que, inclusive teve o pedido de tutela de urgência deferido na data de 09/12/2020, para suspender os efeitos do negócio jurídico firmado entre as partes.

Dessa forma, considerando a oposição do agravado Arsênio Benedito Sardy (cedente) à cessão de direito que ensejou o pedido de substituição processual pelo agravante, realmente não há como deferi-lo, devendo aguardar o deslinde final da referida ação anulatória.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE FALSIDADE INSTAURADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. DISCUSSÃO ACERCA DOS EXTRATOS OBJETO DA DEMANDA.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESLINDE DO INCIDENTE.
INSURGÊNCIA DO SUPOSTO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO CONSTANTE NOS EXTRATOS. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. NÃO ACOLHIMENTO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA QUE SE OPÕE À CESSÃO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 1º, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIR O PEDIDO NESTE MOMENTO.
DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-PR - AI: 00095671020188160000 PR 0009567-10.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 14/06/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. SITUAÇÃO PECULIAR ENVOLVENDO VULTOSA QUANTIA E TURBULÊNCIA ENTRE AS PARTES. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO. SOBRESTAMENTO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, de modo que se limita a aferir o acerto ou o desacerto do que foi decidido, não autorizando à instância recursal pronunciar-se sobre pontos não decididos no juízo inicial, inclusive de ordem pública, sob pena de supressão de instância, notadamente quando a matéria restou decidida em sentença já transitada em julgado; 2.
Não há que se falar em reforma da decisão que apenas sobrestou o pedido do cessionário de substituição processual do Banco para figurar no polo ativo da execução. Não obstante a previsão do artigo 778, § 1º, inciso III do CPC, deve ser considerada a existência de ação ordinária em trâmite, discutindo a validade e eficácia da cessão de crédito, assim como a vultosa quantia e diversas turbulências entre as partes envolvidas.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 04109797820198090000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 11/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/09/2019) (destaquei)

Nesse contexto fático, não se verifica a probabilidade do direito invocado, tampouco dano grave irreparável ao agravante.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021